Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RETIFICADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 A Defesa alega contradição no acórdão, que manteve a agravante da reincidência nos termos da sentença, apesar de a condenação utilizada ser inapta para tal fim, por se tratar de contravenção penal. Condenação anterior por contravenção penal não gera reincidência. Artigo 63 do Código Penal.

2 Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes.